Tribunal: TJMT
Processo: 0008907-22.2019.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008907-22.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELVES CARIA DA SILVA - CPF: 054.122.131-03 (APELANTE), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0008907-22.2019.8.11.0064

APELANTE: ELVES CARIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE UNIDADE PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE TRAFICÂNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
– IMPOSSIBILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO REVELAM A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGA, INVIABILIZANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL DO ENTORPECENTE -
2.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO
- INVIABILIDADE – CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRANSITO EM JULGADO –
QUANTUM
APLICADO DENTRO DE PARÂMETROS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS –
3. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
–
PERICULUM LIBERTATIS
– NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESVALOR DA CONDUTA DE TENTAR INGRESSAR NO ERGATÚLO COM SUBSTANCIA ENTORPECENTE E CONTUMÁCIA DELITIVA - CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
.

1. Na hipótese dos autos, o conjunto probatório produzido e as circunstâncias do delito conduzem à subsunção da conduta do agente nas sanções do delito de tráfico de substância entorpecente, inviabilizando a pretendida desclassificação para consumo pessoal da droga.

2. A reincidência como circunstância de agravamento de pena foi corretamente utilizada pelo magistrado
a quo
, ante a comprovação do transito em julgado de duas condenações extraídas dos antecedentes criminais do agente. No tocante ao
quantum
de aumento da referida agravante, o patamar fixado foi realizado dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais.

3. Constatado o
periculum libertatis
dado o desvalor da conduta do agente, ao tentar ingressar com droga no estabelecimento prisional, e o risco efetivo de reiteração delitiva, inclusive o réu já sofreu condenação por crime da mesma espécie, necessário se faz a clausula do agente para garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-ce

ERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0008907-22.2019.8.11.0064

APELANTE: ELVES CARIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Elves Caria da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º
0008907-22.2019.8.11.0064
, Código: 696562, pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº. 11.343/2006
(id 54083539).

Inconformado, o apelante pleiteia em razões recursais, a sua absolvição, sustentando que não existe nos autos qualquer indício convincente da traficância, ou a desclassificação do delito de tráfico de droga para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal); subsidiariamente, busca o afastamento da circunstância agravante da reincidência, argumentando que nem todas as ações penais transitaram em julgado, ou o redimensionamento do
quantum
relativo à referida agravante; ao final, requer, o direito de recorrer em liberdade (id 54083539).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso interposto (id 54083539).

O
parecer, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr.
João Augusto Veras Gadelha
, é pelo desprovimento do recurs
o, mantendo-se incólume a decisão hostilizada (Id. 55162961).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020